Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARAGRAFO ÚNICO, III DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELATO DA PRÓPRIA RÉ EM QUE ADMITE TER DANIFICADO A PORTA DO ÔNIBUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas da tipicidade subjetiva, quando o acervo probatório é seguro ao apontar que a ré teve intenção em causar dano ao patrimônio alheio ao quebrar o vidro da porta do ônibus coletivo.

2. In casu, os depoimentos prestados pelas testemunhas, a declaração dada pela própria acusada na delegacia e o laudo pericial que atestou o dano demonstram o dolo da acusada.

3. A configuração da inexigibilidade de conduta diversa somente ocorre quando não se pode requerer do agente o exercício de qualquer comportamento lícito, sendo o cometimento do delito a única conduta que poderia adotar, o que não se verificou dos autos, pois a apelante agiu por livre vontade ao quebrar o vidro da porta do ônibus, uma vez que poderia evitar.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.